Tribunal: TJDFT
Processo: 0739724-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0739724-03.2020.8.07.0000 PACIENTE: HANNA PRYSCYLLA BEZERRA DE ARAUJO IMPETRANTE: VERONICA DIAS LINS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de HANNA PRYSCYLLA BEZERRA DE ARAUJO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão domiciliar da paciente, denunciada como incursa no art. 304, “caput”, do Código Penal, na ação penal n. 0704315-06.2020.8.07.0019. Informou a impetrante (Dra. Verônica Dias Lins) que, na audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva da paciente e substituída pela domiciliar com monitoramento eletrônico, uma vez que é mãe de uma filha de doze anos de idade (certidão de nascimento - ID 19527792). Afirmou que a medida está impedindo a paciente de trabalhar para prover o seu sustento, bem como o de sua filha, destacando que o genitor da menina não está contribuindo financeiramente para a criação da menina, estando inadimplente com a pensão alimentícia, conforme documentação anexa (ação de execução de alimentos n. 0701539-28.2018.8.07.0011 – ID 18527801). Asseverou que a paciente trabalha como auxiliar administrativo em uma empresa familiar do ramo de laticínios e frios, conforme documento juntado aos autos (ID 19527805), destacando que a atividade dela é essencial, pois realiza visitas comerciais. Ademais, aduziu que não estão presentes os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva e que a decisão não apresentou nenhum fundamento concreto para justificar sua excepcionalidade. Nesse sentido, destacou que não há qualquer indício de que a liberdade da paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, em especial porque as condições pessoais da paciente são favoráveis e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça. Argumentou, ainda, que meras ilações sobre o histórico criminal da paciente não são suficientes para indicar que haveria risco de reiteração delitiva. Acrescentou que, se eventualmente condenada, a pena será provavelmente substituída por medidas restritivas de direitos, portanto, que não é adequado e proporcional submetê-la, nessa fase do processo, a tratamento mais severo que aquele que adviria de uma condenação definitiva. Requereu, liminarmente e no mérito, que seja concedida a liberdade provisória ou, subsidiariamente, que seja afastada apenas a determinação de recolhimento domiciliar em pedido integral todos os dias da semana, de modo a permitir que a paciente exerça o seu trabalho regularmente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Ao decretar a prisão preventiva da paciente, a douta autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia entendeu que a prisão preventiva da paciente seria necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que ela possui uma extensa folha de antecedentes criminais, havendo anotações relativas ao mesmo delito. No entanto, uma vez que ela tem uma filha menor de idade, a medida foi substituída por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Confira-se: Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, a autora das condutas a ela imputadas, conforme declarações do condutor e testemunha. Contudo, embora o crime imputado à autuada seja grave, verifico que não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Porém, a ficha criminal da autuada é extensa e ela possui diversas condenações anteriores, inclusive pelo mesmo crime, o que ensejaria a decretação de sua prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Verifico que nesta data a advogada da autuada apresentou certidão de nascimento de filho menor da autuada que está sob sua guarda, sendo que a hipótese se enquadra no decidido pelo STF no HC 143.641/SP, pelo que entendendo, portanto, que a prisão preventiva deve ser convertida em prisão domiciliar nos termos do art. 318, inciso V, do CPP, aliada à medida cautelar de monitoração eletrônica que surge como providência adequada e suficiente para a tutela da ordem pública, porquanto, ao permitir a vigilância ininterrupta dos movimentos da autuada, com o controle de sua circulação e remedia o risco de reiteração delitiva. Ante o exposto, considerando as peculiaridades do caso, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, TODAVIA CONCEDO PRISÃO DOMICILIAR, condicionada ao cumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico a HANNA PRYSCYLLA BEZERRA DE ARAUJO, filha de João Bosco de Araújo e Claudia Simone Bezerra de Oliveira, nascida em 11/01/1991, telefone (61) 98342-1613 (próprio) e 98406-3718 (irmã Kenya), endereço QR 03, CONJUNTO A, CASA 04, CANDANGOLÂNDIA - DF; impondo-lhe as seguintes medidas: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal, a não ser que autorizado pelo Juízo processante (VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS); II - proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; III - recolhimento domiciliar em período integral todos os dias da semana, somente podendo se ausentar em caso de emergência comprovada; IV - comparecimento a todos os atos do processo. Deverá, ainda, o(a) autuado(a) ser monitorado(a) por meio de dispositivo de monitoração eletrônica, POR PRAZO INDETERMINADO ENQUANTO DURAR O PERÍODO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, salvo decisão judicial em sentido contrário. (ID 19529109) Ao menos num juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se observa que a prisão da paciente tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea, uma vez que, como bem asseverou a douta autoridade judiciária, ela possui uma extensa folha de antecedentes penais, com três condenações definitivas por estelionato (ID 19529114, p. 69, 71 e 75), uma condenação definitiva por crime de furto (ID 19529114, p. 82), quatro condenações não definitivas por crime de estelionato (ID 19529114, p. 64/65, 73/74, 77, 80), além de um inquérito penal em curso por crime de estelionato (ID 19529114, p. 79), por fatos praticados nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator